Tribunal: TJSP
Processo: 2176790-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação cominatória – Plano de Saúde – Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória para determinar à ré que restabeleça e mantenha o contrato de assistência à saúde até a prolação da sentença – Rescisão unilateral e imotivada do contrato – Atraso no pagamento de uma parcela por período inferior a 60 dias – Não comprovação de que a notificação tenha se dado nos moldes do disposto no

Ementa:
Ação cominatória – Plano de Saúde – Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória para determinar à ré que restabeleça e mantenha o contrato de assistência à saúde até a prolação da sentença – Rescisão unilateral e imotivada do contrato – Atraso no pagamento de uma parcela por período inferior a 60 dias – Não comprovação de que a notificação tenha se dado nos moldes do disposto no artigo 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98 – Presença dos requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil para que o contrato de plano de saúde seja mantido durante a tramitação do feito – Recurso provido.